Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DÍVIDA ATUALIZADA PELO INDICE TR. EQUÍVOCO. CORREÇÃO PELO IPCA-E. RE 870947 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 8.375,32 (oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores do ano de 04/2013 a 12/2017, com correção monetária a partir de 18/06/2019.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora buscando a reforma da sentença alegando, em suma, que os valores da condenação atualizados até 18/06/2019, estão incorretos porque o índice aplicado pelo Distrito Federal foi o TR, quando deveria ter sido o IPCA-E. Requereu a reforma da sentença nesse sentido, devendo ser considerada a planilha de valores apresentada por ela, que aplicou a taxa TR até 25/03/2015 e o IPCA-E, a partir de 26/03/2015. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal para que a sentença seja mantida.
3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Não há falar em prescrição, tendo em vista que o Processo administrativo não foi finalizado, uma vez que só houve o reconhecimento da dívida em 22/08/2018 (ID. Num. Id. Num. 20756035). Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso, devendo ser observado o disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32. (Acórdão 1221659, 07065265820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221424, 07370755120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Posto isso, afasta-se a prejudicial de prescrição, devendo a quantia apurada ser paga à autora/recorrida. PRELIMINAR REJEITADA.

5. Com razão a parte autora. O Núcleo de Cálculos em Execuções e Cumprimentos de Sentenças da Procuradoria Geral do Distrito Federal, categoricamente, informa que os valores apresentados por eles foram corrigidos com base apenas no índice TR, o que não está correto (ID. Num. 20789838 - Pág. 1), porque a correção deve se dar pelo IPCA-E, para todo o período. Embora a sentença tenha indicado o IPCA-E como sendo o índice de correção monetária, a incidência sobre o valor reconhecido não se mostra correto, haja vista que referido índice se aplica a todo o período da correção, a partir do reconhecimento.

6. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 870947/SE e declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que estipulou a TR (índice que atualmente remunera a poupança) como parâmetro de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.

7. Por conseguinte, a Suprema Corte decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR como fator de correção monetária nas condenações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública em débitos não tributários. Ou seja, o índice do IPCA-E se aplica a todas as condenações impostas, excetuados aqueles casos em que lei dispuser de forma diferente (casos especiais). Nesse sentido, o dispositivo da sentença deve ser modificado para determinar a aplicação de tal índice em todo o período da condenação, porque os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, o que permite serem fixados de ofício pelo juiz.

8. A aplicação da correção monetária não pode ser como requerida pela recorrente tendo em vista que ela indica o valor de R$8.375,32, como sendo o valor histórico, e o valor de R$18.931,22 como sendo o atualizado na época do ajuizamento da ação. É que, na forma proposta, haveria incidência de correção monetária sobre correção monetária, ou seja, duas vezes a mesma coisa, o que causaria prejuízo ao erário público. Diante disso, a condenação deve se ater ao valor histórico de R$8.375,32, sobre o qual incidirá a correção pelo IPCA-E a partir da data de cada vencimento mensal reconhecido (ID 20789832 – a partir do mês 4 de 2013) e mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a contar da citação.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar para a autora o valor histórico de R$8.375,32, sobre o qual incidirá a correção pelo IPCA-E a partir da data de cada vencimento mensal reconhecido (ID 20789832 – a partir do mês 4 de 2013) e mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a contar da citação.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.